Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NO JUÍZO A QUO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO.
1. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, presente fundamentação relevante a fim de restaurar o lar de referência materno, considerando que não restou demonstrado nos autos, ao menos nesta fase, a existência de qualquer circunstância excepcional ou fatos desabonadores atribuídos à ora agravante que justificassem a alteração da guarda e responsabilidade, tendo em conta, ainda, o alto risco de contágio pelo COVID-19, que impôs o isolamento social à população mundial, não devendo, pois, expor a criança nem seu genitor ao risco de contrair doença grave, impõe-se reforma da decisão de primeiro grau que concedeu o pedido de antecipação de tutela, sendo de se destacar que esta instância há de estar atenta para não cometer o equívoco de, julgando o agravo interposto contra decisão interlocutória, avançar sobre matéria afeta ao mérito, concernente ao pedido deduzido perante o juízo natural, de primeiro grau de jurisdição, sobre a qual ainda não houve pronunciamento jurisdicional, até porque o juízo singular ainda não decidiu a causa.
2. Agravo de instrumento provido.